Tribunal: TJMT
Processo: 1030296-04.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030296-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO BATISTA GOMES - CPF: 407.564.161-91 (RECORRENTE), JHONE KATHER CORDEIRO DE MORAES - CPF: 019.708.851-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS
.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

FATURA CONTESTADA.
POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.º 414/2010. OFENSA AO DIREITO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJURGADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
POR FUNDAMENTO DIVERSO
.

QUANTUM

INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O D
A
CONSUMIDOR
A
.

1. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no

âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.

2
.

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida

MARIA DA CONCEICAO BATISTA GOMES

postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo

sem a observância do contraditório
que culminou no
corte no fornecimento de energia elétrica
.

3
. Com relação à fatura de recuperação de consumo, h
avendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

4
. Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora
- em total ofensa ao direito de defesa -,

e
, não tendo sido colacionado a
os autos o laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO),
tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

5
. A Resolução n.º 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao usuário MEDIANTE RECIBO (art. 129, § 2º). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, § 3.º), não bastando para tanto que conste a anotação de que uma via fora deixada na caixa dos correios.

6
.
Não comprovando a empresa Recorrente/Recorrida a regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de co
n
sumo, impõe-se a desconstituição do débito
.

7
.
Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo da Recorrente/Recorrida caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.

Quantum
indenizatório fixado em R$
1
.000,00 (mil reais),

que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10
.

Sentença parcialmente reformada.

11
.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o d
a
consumidor
a
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida MARIA DA CONCEICAO BATISTA GOMES postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura de recuperação de consumo sem a observância do contraditório
que culminou no
corte no fornecimento de energia elétrica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

1
.000,00 (mil reais).

Outrossim
, foi acolhido o pedido contraposto, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 5.588,30 (cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado
.

A
Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
pugna
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada impro
cedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado
.

Por sua vez, a
Recorrente/Recorrid
a

MARIA DA CONCEICAO BATISTA GOMES
,
requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarado inexistente o débito a título
de recuperação de consumo e
majora
do o
quantum
indenizatório arbitrado a título
de
danos morais
, sugerindo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Em contrarrazões (
ID
89789090
),
a Recorrente/Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A
volve
u
-se aos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021